Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0737616-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DELVAIR DA SILVA SOUZA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere da derradeira petição que aviara, a agravante acorrera aos autos noticiando a perda do objeto recursal, manifestando desistência quanto ao prosseguimento deste agravo de instrumento[1]. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Acudidas essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76691678 (fls. 201/202).